Tribunal: TJDFT
Processo: 0021163-88.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DE ALÇADA SUPERADO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte exequente, contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a incompetência absoluta quanto aos pedidos de concessão de efeitos financeiros ao autor, declarando a sentença proferida no processo de conhecimento nula em referido ponto, bem como declarou extinta a obrigação, no que tange à nomeação do autor no cargo pretendido, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Em suas razões, o recorrente argumenta que o ato judicial ofendeu em parte a coisa julgada, a segurança jurídica, a proteção da confiança nos atos do Estado, entre outros.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38186091).
III. Houve a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por meio do acórdão no 944069 (ID 96614316 - Pág. 3 – processo de origem). Após, sobreveio a sentença exequenda, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrido a promover a nomeação e contratação do autor no cargo de Profissional de Segurança Metroferroviária, com efeitos financeiros desde a data da última contratação ou aditivo contratual com empresa terceirizada. Ressalte-se que referida sentença transitou em julgado em 22/08/2016 (ID 38186010 - Pág. 2).
IV. Havendo trânsito em julgado, eventual modificação por incompetência absoluta do juízo para o processo de conhecimento deve se dar por meio de ação rescisória, não sendo possível seu reconhecimento de ofício, diante da ocorrência da preclusão máxima, imutabilidade que deve ser observada mesmo diante de matéria de ordem pública (REsp 1766987/DF). De igual sorte, a matéria referente aos efeitos financeiros concedidos ao recorrente está acobertada pela coisa julgada. Presente a coisa julgada, esta prevalece sobre a declaração de incompetência, ainda que absoluta, inclusive em observância aos princípios da segurança jurídica, economia e celeridade processual.
V. Ressalte-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor obtido por ocasião do cumprimento de sentença, sendo certo que a mera necessidade de a parte ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas não significa que a demanda é ilíquida. Na espécie, há obrigações autônomas, sendo uma a obrigação de fazer e outra a de adimplir valores pretéritos, sendo o momento da implantação mero marco temporal para balizar os cálculos aritméticos. Em reforço, a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a continuidade do cumprimento de sentença com relação à obrigação de pagar. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.